Tribunal: TJBA
Processo: 8078863-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8078863-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: GABRIEL GOES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL GOES DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTALUZ - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II e IV C/C ART. 14, INCISO II, DO CP).

NARRATIVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO.
PREJUDICADO. ADVOGADO DEVIDAMENTE HABILITADO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL DE Nº 8002672-54.2025.8.05.0226, EM 30/01/2026.

PLEITO PARA ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTERA A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA.
INALBERGAMENTO. DECISÃO QUE CONVERTERA A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA LASTREADA NA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL GOES DE SOUZA, Advogado, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da Vara Criminal de Santaluz/BA, Dr. Joel Firmino
d
o Nascimento Junior.

2. Consta nos autos que o Paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

3. Em análise prefacial, narra a denúncia que, no dia 02/
11/
2025,
por volta das 20h:30min,
em frente ao estabelecimento conhecido como “Bar de Jacira”,
o Paciente, acompanhado de outro suspeito
, agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram ceifar a vida da vítima, somente não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

4. Consoante a Denúncia, o
Segundo restou apurado
que,
nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, a vítima encontrava-se em frente ao estabelecimento comercial, quando foi surpreendida pelos
denunciados
, instante em que
o Paciente
, de posse de arma de fogo e de forma inesperada, efetuou disparos em sua direção, agindo com inequívoco animus necandi, somente não se consumando o resultado morte porque a vítima foi prontamente socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Santaluz, sendo posteriormente transferida para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana/BA, em razão da gravidade das lesões.

5
.
Sustenta o Impetrante que até a data da impetração do writ, ainda não havia sido habilitado como advogado do réu nos autos de origem, pugnando ainda pela anulação da decisão que convertera a prisão provisória em preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura ou impedindo a sua prisão.

6. No que tange à insurgência do Impetrante quanto à ausência de habilitação do advogado do paciente nos autos de origem,
constata-se que já houve manifestação jurisdicional sobre o pedido,
bem como juntada certidão emitida pelo Juízo de origem, destacando a habilitação do representante processual do Paciente na Ação Penal de nº 8002672-54.2025.8.05.0226, em 30/01/2026
. Nesse diapasão,
verifica-se a superação da pretensão por perda superveniente de objeto, esvaziando-se a discussão acerca de eventual constrangimento ilegal fundado em demora processual.

7. Quanto ao pleito para anulação da decisão que convertera a prisão temporária em preventiva, verifica-se que, i
nicialmente, fora decretada a prisão temporária do Paciente, diante das evidências da materialidade e indícios de autoria
,
mediante depoimentos
, imagens de câmeras de segurança acostadas aos autos revelam um dos investigados chegando ao local na garupa de uma motocicleta, portando, aparentemente, uma espingarda, além da gravidade concreta do crime, praticado em via pública, consoante decisão no bojo dos autos de nº 8002408-37.2025.8.05.0226.

8. Posteriormente, ao receber a denúncia, o juiz a quo converteu a prisão temporária em preventiva, pois além dos motivos já elencados na decisão que decretara a prisão temporária, os réus evadiram-se do distrito da culpa, destacando o magistrado primevo o risco à ordem pública e, especialmente em relação ao Paciente,
o juiz de 1º grau esclareceu que este se
encontrava foragido desde os fatos, com risco de interferência no andamento do feito, evitando-se o risco à instrução criminal

(
autos de nº 8002672-54.2025.8.05.0226,
ID nº 534116218)
.

9.
Assim, verifico que a decisão impugnada não padece de qualquer vício de fundamentação, tendo o magistrado singular apontado eficazmente a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria,
baseando-se inclusive nos depoimentos colhidos,
imagens de câmeras nas vias públicas
, b
em como destacado a necessidade d
a decretação da prisão em razão da fuga do suspeito
, deixando, por conseguinte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes
para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

10.
Ressalte-se que as razões ensejadoras da decretação da prisão encontram-se contemporâneas aos fatos, haja vista que, como já esclarecido, até o momento o réu não se apresentara em Juízo.

11. Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem subscrito pel
o
Douta Procurador de Justiça, Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8078863-42.2025.8.05.0000,
tendo como Impetrante GABRIEL GOES DE SOUZA, Advogado, em favor de LAERCIO SILVA SOUZA e como Impetrado o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santaluz/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE
E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16/19